Tribunal: TJES
Processo: 5027606-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027606-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027606-03.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo demandante na origem em face da sentença proferida, suscintamente, nos seguintes termos, vejamos;

[...] Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar concedida no id. 19930461, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do TOI 9352685 e por consequência a inexistência do débito dele originado e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso interposto, a parte recorrente pretende que seja julgada inteiramente procedente a demanda proposta em face da recorrida, inclusive no tocante ao pleito de indenização por danos morais, rejeitado pelo Douto Juízo sentenciante. Não houve manifestação do recorrido em nenhuma instância.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo recorrente, em decorrência do recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, atestando a existência de irregularidade em sua unidade consumidora, fazendo com que a energia consumida não fosse devidamente registrada pelo medidor.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de se manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95 e do enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A uma, observo da r. Decisão de ID 6199252 que fora liminarmente suspensa a cobrança dos R$ 143,82 (cento e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) decorrentes do TOI que, ao fim do processo, veio a ter sua nulidade reconhecida. Assim, em nenhum momento a parte ora recorrente chegou a ter seu nome/cpf negativado em razão da suposta dívida, tampouco veio a sofrer qualquer corte no fornecimento de energia elétrica.

Colhe-se da r. Sentença de ID 6199266 o excerto seguinte,
in verbis
:

No que tange ao procedimento realizado pela ré e do débito que consubstancia a cobrança realizada, verifico que a requerida não acostou aos autos nenhuma prova acerca da regularidade do ato realizado.
No que se refere ao TOI nº 9352685 (id. 19921205) o que verifico é que a inspeção deu-se sem a presença do requerente ou de pessoa de sua confiança, inexistindo provas acerca da existência de ligação direta no momento da inspeção.
Sendo assim, ante o conjunto probatório posto aos autos aliado à revelia da ré e presunção de veracidade das alegações autorais, entendo que o TOI nº 9352685 (id. 19921205) é NULO acarretando na inexistência do débito a que se refere.
Por fim, com relação ao pedido de condenação por danos morais, entendo que o mesmo não deva ser acolhido.
Embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos, entendo que o ocorrido, decorre da relação de consumo existente entre as partes, não resta evidenciado qualquer dano à sua moral, que acarrete a demandada o dever de indenizar, como, por exemplo, negativação do nome da autora ou suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.
Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, lesionando os direitos da sua personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando à pessoa atingida, humilhação. É certo, e ninguém pode negar, que tenha a demandante tenha ficado chateado com a situação, contudo, não consigo extrair a ilação de abalo indenizável à sua moral.
Por fim destaco que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar danos morais.

O juízo a quo, acertadamente, aplicou os precdentes jurisprudenciais de nosso Eg. TJES acerca do tema, senão vejamos:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA . COBRANÇA. INVALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 1. É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) 3. Não configura dano moral o fato de o Autor/Recorrido ter sido autuado por suposta utilização irregular dos serviços de energia elétrica, cuja anulação decorreu da inobservância das regras previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010. A lavratura de TOI em desfavor do consumidor, por si só, não configura dano moral indenizável, notadamente quando não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, como no caso em exame. 4. Recurso parcialmente provido.

Data: 25/Sep/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 5002311-79.2021.8.08.0021

Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-
LHE PROVIMENTO
, condenando a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa, no entanto, a exibilidade das condenações sucumbenciais em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 55 da Lei n. 9099/95 e 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)